Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-27.2010.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001748-27.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), GRAFICA PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 02.021.950/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Art. 34 da lei de execução fiscal. Valor inferior a 50
ortn
. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, diante
da orientação prevista
no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. O apelante alegou
que a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.184 violaria a estabilidade das relações jurídicas estabelecidas sob a égide das normas anteriores
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor atualizado à época do ajuizamento é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei no 6.830/80 admite apenas embargos infringentes e de declaração contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (
REsp
1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (
janeiro de 2010
) era de R$
336,30
, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$
622,66
), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN é inadmissível, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80, ainda que manejada pela Fazenda Pública.

2. O valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, sendo apurado conforme a data da propositura da ação.

3. Não se conhece de apelação quando ausente o requisito objetivo de alçada, independentemente das demais alegações do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
.
10, 485, IV, e 932, III
; Lei no 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; STJ,
REsp
1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Seção, j. 09.06.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interposta contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0001748-27.2010.8.11.0037, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, considerando tratar-se de execução de baixo valor e ausência de movimentação útil nos autos, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Resolução n. 547/2024 do CNJ não possui força de lei, não sendo suficiente para justificar a extinção da execução fiscal.

Afirma que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, razão pela qual não se configura ausência de interesse de agir.

Defende que o crédito executado está regularmente inscrito em dívida ativa e que a extinção com base apenas no valor da causa ofende os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.
(Id

296260375
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
21.1.2010
,
visando o recebimento de créditos tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

336,30
,
constante
da CDA n.
7390/2009
.

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, alegando que
a Resolução n. 547/2024 do CNJ não possui força de lei, não sendo suficiente para justificar a extinção da execução fiscal.

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional
-
ORTNs
, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na
data da propositura da ação, 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (
REsp
607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1;
REsp
602.179/SC, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim
, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (
REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então
pois
servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René
Bergmann
. SLIWKA, Ingrid
Schroder
. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404
)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de
execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido
pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível
em
)
, indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”
.
(
REsp
1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz
Fu
x
, 1S, 9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em
janeiro de 2010
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
622,66
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

336,30
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50
ORTNs
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No.
6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)”.
(N.U 0008980-90.2010.8.11.0037, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, M
aria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 6
.
12
.2022
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JO
NES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025